Tribunal: TJBA
Processo: 8077893-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077893-15.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO, PRISCILA DAVID SANSONE TUTIKIAN, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, MANUELA FERNANDES ROMAN BISPO

APELADO: GRANDES MARCAS - COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE APELADA. RECONHECIMENTO D
A
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO DE ORIGEM
. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DECLARAR A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e fundo de comércio em favor de GRANDES MARCAS - COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., em decorrência da rescisão unilateral de contrato de distribuição comercial com longa duração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) a nulidade da sentença por ter sido proferida com efeito suspensivo ainda vigente em recurso de agravo de instrumento relativo à incompetência territorial; (ii) a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato para a comarca de São Paulo, contraposta à alegação de incompetência territorial do juízo da comarca de Salvador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença proferida durante vigência de efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento configura error in procedendo, violando o devido processo legal, o que justifica sua nulidade.

4. A cláusula de eleição de foro constante no contrato, prevendo a competência da comarca de São Paulo, é válida e eficaz, pois não se trata de contrato de adesão e não restou comprovada hipossuficiência da parte apelada nem prejuízo ao seu acesso à Justiça.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a invalidade da cláusula de eleição de foro exige a presença conjunta de três requisitos: contrato de adesão, hipossuficiência do aderente e prejuízo no acesso à Justiça, requisitos ausentes no caso.

6. A parte apelada possui larga experiência comercial, significativa capacidade econômica e patrimonial, e durante mais de 30 anos jamais questionou a cláusula de eleição de foro, reforçando a sua validade.

7. A discussão sobre competência territorial envolve exclusivamente questão de direito, estando madura para julgamento definitivo nesta instância, evitando o prolongamento desnecessário do feito.

8. A remessa dos autos à comarca de São Paulo é medida que atende à segurança jurídica, autonomia da vontade das partes e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da sentença por error in procedendo, reconhecer a incompetência territorial do juízo da comarca de Salvador e determinar a remessa dos autos à comarca de São Paulo.

Tese de julgamento
:
(i)
A sentença proferida na pendência de recurso com efeito suspensivo é nula por configurar error in procedendo.
(ii)
A cláusula de eleição de foro deve ser respeitada, salvo se comprovada a hipossuficiência do aderente e o prejuízo ao seu acesso à Justiça.
(iii)
Contrato não caracterizado como adesão e parte apelada não demonstra hipossuficiência, razão pela qual a cláusula de eleição de foro é válida.
(iv)
A questão de competência territorial, sendo de direito e incontroversa quanto aos fatos, pode ser decidida nesta instância para evitar prolongamento do processo.
(v)
É cabível a remessa dos autos ao foro eleito pelas partes, no caso, a comarca de São Paulo.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.019, I, do CPC; art. 63, §1º do CPC; Súmula 335 do STF; artigos 9º e 10 do CPC; artigo 507 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1707526/PA; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8061932-32.2023.8.05.0000; TJSP, AC 30192026820138260320; TJMG, AC 10000170058416002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(processo n°
8077893-15.2020.8.05.0001
)
,
interposto
por

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS PARA SA
Ú
DE LTDA
, tendo como Apelad
a a

GRANDES MARCAS - COM
É
RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA